Tribunal: STF
Processo: AI 340205
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Formação
deficiente do agravo de instrumento. Traslado incompleto. 3.
Inobservância do art. 544, § 1º, do CPC. 4. Descabe falar-se em
conversão do julgamento em diligência. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.